Tribunal: TJMT
Processo: 1028110-17.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028110-17.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., reduzindo de R$ 80.000,00 para R$ 8.000,00 o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, referente a reclamação de cobrança indevida de fatura de energia elétrica no valor de R$ 1.916,14, cuja exigência era objeto de embargos à execução fiscal fundados na CDA nº 2022109047.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os processos administrativos que culminaram na imposição da multa à empresa Energisa observaram os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) estabelecer se é cabível a redução judicial do valor da multa administrativa imposta, diante da alegada desproporcionalidade frente à infração praticada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT observaram o devido processo legal, com regular notificação da parte, possibilidade de defesa, interposição de recursos e fundamentação adequada das decisões administrativas, afastando a alegação de nulidade.

4.

O controle judicial sobre atos administrativos limita-se à análise da legalidade, sem incursão no mérito do ato, salvo quando verificada afronta a princípios constitucionais, como a proporcionalidade e a razoabilidade.

5.

A multa originalmente arbitrada no valor de R$ 80.000,00, diante de reclamação de consumo de energia no valor de R$ 1.916,14, revela-se manifestamente desproporcional, configurando excesso sancionatório incompatível com a natureza da infração.

6.

O Poder Judiciário detém competência para revisar o valor da sanção administrativa quando esta extrapola os limites do razoável, exercendo controle de legalidade estrita e de conformidade com os princípios constitucionais.

7.

A redução da multa para R$ 8.000,00 harmoniza-se com o caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem comprometer sua finalidade dissuasória e respeitando os parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Processos administrativos conduzidos pelo PROCON/MT que asseguram contraditório, ampla defesa e motivação adequada são válidos e dotados de presunção de legitimidade.

2.

O Poder Judiciário pode reduzir multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor quando constatada sua desproporcionalidade em relação à infração cometida.

3.

A atuação judicial em tais casos não afronta o princípio da separação dos poderes, desde que limitada à verificação da conformidade do ato com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, art. 57; CPC/2015, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.109.151, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.12.2023;
TJ-MT, AgR Cível 0026106-05.2014.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 02.10.2024, DJe 11.10.2024;
TJ-MT, Ap Cível 0048685-44.2014.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 19.06.2024, DJe 24.06.2024;
TJ-MT, Ap Cível 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.05.2024, DJe 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O Estado de Mato Grosso também recorre sustentando que o Judiciário não deve adentrar ao mérito administrativo, limitando-se à análise da legalidade, salvo flagrante nulidade ou ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

Defende que a multa foi aplicada dentro dos parâmetros legais estabelecidos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Destaca, ainda, que não há qualquer vício ou nulidade no processo administrativo e que a penalidade aplicada não se mostra excessiva, abusiva ou confiscatória, mas adequada à finalidade de coibir práticas infrativas e desestimular a reincidência.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática agravada, restabelecendo-se a cobrança do valor originário da multa aplicada pelo PROCON/MT, conforme lançado no processo de execução fiscal.

Contrarrazões da Energisa. (id. 323708387)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Na origem, foram opostos embargos a Execução Fiscal opostos pela ENERGISA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando afastar a cobrança de débito não tributário oriundo de multa aplicada pelo PROCON/MT, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2022109047, no valor de R$ 113.883,23 (cento e treze mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), atualizado até junho de 2022.

A multa foi aplicada no processo administrativo nº 51.001.001.18-0011064, em decorrência de reclamação formulada pela consumidora Ivane da Silva Ribeiro, que contestou fatura de energia elétrica do mês de maio de 2018, no valor de R$ 1.916,14 (mil novecentos e dezesseis reais e quatorze centavos), alegando que o valor cobrado não refletia o consumo real de sua residência.

A decisão monocrática agravada rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa de R$ 80.000,00 para R$ 8.000,00, por entender que o montante originalmente fixado era desproporcional em relação à gravidade da infração e ao valor da fatura contestada (R$ 1.916,14), sendo mais de 41 vezes superior a este.

O Estado, por sua vez, defende que as multas foram aplicadas de forma proporcional e a redução do valor inicialmente fixado feriu o princípio da separação dos poderes.

A decisão hostilizada deu parcial provimento ao Apelo da Energisa sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Do mérito – Regularidade dos processos administrativos

A apelante argumenta que os processos administrativos que culminaram nas multas aplicadas pelo Procon/MT são nulos, sob a alegação de que não observaram os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Os documentos juntados evidenciam que os processos administrativos conduzidos pelo Procon/MT seguiram todas as etapas procedimentais previstas na legislação aplicável, especialmente no Decreto nº 2.181/1997, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Consta que a apelante foi devidamente notificada em todas as fases, tendo apresentado defesa escrita e interposto recursos administrativos, os quais foram analisados e decididos em conformidade com o devido processo legal. Ademais, as decisões administrativas estão devidamente fundamentadas, contendo descrição clara das condutas infracionais, da norma violada e da penalidade aplicada, em conformidade com o artigo 202 do Código Tributário Nacional e o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca de irregularidade, ônus que caberia à apelante, mas que não foi cumprido.

Dessa forma, não há elementos nos autos que demonstrem vícios ou nulidades nos processos administrativos. Pelo contrário, verifica-se que os procedimentos seguiram rigorosamente as normas aplicáveis, assegurando à parte o pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, cabe reforçar que o controle judicial de atos administrativos limita-se à análise da sua legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos de multa aplicadas pelo PROCON se limita à análise da regularidade do procedimento administrativo em si, vale dizer, se foram fielmente observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CRFB), sendo vedada ao Poder Judiciário, sob pena de malferimento do princípio constitucional da independência e harmonia dos poderes (art. 2º, CRFB), a incursão no mérito do ato administrativo, ou seja, analisar a reclamação consumerista para averiguar se a empresa possui ou não responsabilidade em relação ao dano sofrido pelo consumidor." (REsp n. 2.109.151, Ministro Mauro Campbell Marques, DJEN de DJe 13/12/2023.)

Assim, os processos administrativos que deram origem às multas aplicadas pelo Procon/MT não apresentam qualquer irregularidade que justifique a sua nulidade.

Diante disso, rejeito a alegação de irregularidade nos processos administrativos e mantenho sua plena validade.

Acerca do valor da multa aplicada.

Tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.(Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Vale esclarecer que a execução fiscal tem por objeto da CDA nº 2022109047, extraída do processo administrativo n.51.001.001.18-0011064, no valor total de R$ 113.883,23 (cento e treze mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), atualizado em junho de 2022.

Conforme consta dos autos, a multa administrativa que deu origem à referida CDA foi imposta à Embargante em decorrência de reclamação formulada pelo consumidor:

I – Ivane da Silva Ribeiro , em razão de contestação de fatura de energia elétrica, do mês de 05/2018, no valor de R$ 1.916,14– multa aplicada de R$80.000,00 (oitenta mil e quinhentos reais); (Id. nº 292547924 – p. 117/118)

Destarte, é certo que, para a fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação de modo que o montante deve levar em consideração o caráter punitivo e pedagógico buscando evitar reincidências.

Todavia, considerando as peculiaridades do caso, a par do objeto da reclamação, entendo que o valor fixado em R$ 80.000,00 fogem aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e apresenta-se exacerbado.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE . PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo interno interposto contra decisão que reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, com fundamento na desproporção entre a penalidade imposta e a gravidade da infração, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . II. Questão em Discussão 2. A questão em debate consiste em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário reduzir o valor de multa administrativa aplicada, considerando a necessidade de que a sanção seja proporcional e razoável, em respeito aos limites impostos pela legislação. III . Razões de Decidir 3. O controle judicial sobre sanções administrativas não se restringe à verificação da legalidade formal, abrangendo também a análise da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, conforme consolidado pela jurisprudência. 4. A redução do valor da multa, quando esta se mostra desproporcional em relação à gravidade da infração, é amparada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo que a sanção aplicada seja justa e equilibrada, sem violar o devido processo legal . IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando constatada desproporcionalidade em relação à gravidade da infração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade .” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CDC, art. 56; CPC/2015, art. 487, I . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.086.911, Rel. Min . Herman Benjamin, j. 24.09.2009.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00261060520148110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA PROCON/MT – TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – REDUÇÃO DA MULTA DE R$ 60.000,00 PARA R$ 10.000,00 – MANUTENÇÃO – SENTENÇA QUE APLICOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL EM PARTE NÃO CONHECIDO E NA OUTRA PARTE DESPROVIDO. É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal, todavia, a mera indicação das normas legais que embasam a imposição da multa não exime a Administração Pública de indicar como teria chegado ao valor concreto, logo, a não observância de tal postura viola os princípios da legalidade, motivação e razoabilidade, que, no caso concreto, motiva a redução da multa para a quantia de R$ 10 .000,00, com observância dos critérios objetivos do artigo 57 do CDC, acrescido da ausência de circunstâncias agravantes e primariedade da parte recorrida. A multa reduzida no caso concreto se encontra em valor condizente ao do dano causado e atende ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, não havendo que se falar em confisco. Se a matéria apresentada na apelação não foi objeto de discussão pelas partes, não tendo, inclusive, sido objeto de impugnação à contestação, e, por conseguinte, não submetida ao exame do juízo de origem, sua invocação apenas em sede de apelo constitui inovação recursal.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00486854420148110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS – VALOR DAS MULTAS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal. 2. O Apelante alega nulidade dos processos administrativos, ausência de prática de infrações que justificassem as penalidades, e a desproporção das multas aplicadas. 3. A controvérsia reside em saber se as multas impostas pelo PROCON/MT observam os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, motivação, proporcionalidade e razoabilidade. 4. As decisões administrativas proferidas pelo PROCON, desde que motivadas e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade. 5. O controle judicial do processo administrativo restringe-se à análise de sua legalidade, sendo vedado adentrar no mérito das decisões. 6. Verificada a desproporcionalidade no valor da multa administrativa, é cabível sua redução para adequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. Recurso parcialmente provido.

(...)

Assim, sopesando tais critérios e já considerando as peculiaridades do caso, especialmente o objeto da reclamação, tenho que os valores arbitrados mostra-se exacerbado, devendo ser reduzido, nos seguintes termos: Multa originalmente fixada em R$ 35.000,00 → Reduzida para R$10.000,00; Multa originalmente fixada em R$ 60.000,00 → Reduzida para R$20.000,00; Multa originalmente fixada em R$ 63.000,00 → Reduzida para R$5.000,00; Multa originalmente fixada em R$ 80.000,00 → Reduzida para R$5.000,00; Multa originalmente fixada em R$ 56.000,00 → Reduzida para R$6.000,00.” (N.U 1008234-42.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

No caso, a desproporção entre o valor da multa e a infrações alegadas transparece claramente dos autos. Por exemplo, ao processo administrativo (PA nº 51.001.001.18-0011064), a multa de R$80.000,00 (oitenta mil reais) foi aplicada em relação a uma cobrança contestada de R$ 1.916,14 (mil, novecentos e dezesseis reais e quatorze centavos), resultando em um montante superior a 41 vezes o valor da reclamação.

É certo, que as práticas de infrações devem ser combatidas sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, entretanto, ao observar os pontos apresentados, verifica-se a exorbitância da medida.

Assim, sopesando tais critérios e já considerando as peculiaridades do caso, especialmente o objeto da reclamação, tenho que o valore arbitrado mostra-se exacerbado, devendo ser reduzido, nos seguintes termos:

Multa originalmente fixada em R$ 80.000,00 → Reduzida para R$ 8.000,00;

Com efeito, o quantum fixado certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta ilícita.

A irresignação quanto à fixação dos honorários advocatícios, resta prejudicada, em razão do provimento parcial do recurso, que impõe a inversão do ônus da sucumbência, a par do proveito econômico obtido.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, para julgar, parcialmente, procedentes os embargos à execução, para reduzir o valor da multa nos termos supracitado, fixando o termo inicial para incidência de atualização monetária pela taxa Selic (EC nº 113/2021), o trânsito em julgado do v. acórdão que reduziu a multa aplicada.

Inverto o ônus da sucumbência, fixando-o de forma escalonada, no percentual no mínimo previstos no §3º, do art. 85, do CPC, a considerar o proveito econômico obtido.”(id. 308350387)

Infere-se, portanto, que em análise aos autos, constatou-se que os processos administrativos que deram origem às multas aplicadas pelo Procon/MT mostram-se regulares e hígidos, não apresentando qualquer vício ou irregularidade que possa ensejar sua nulidade.

No tocante à alegação de que o Poder Judiciário não detém competência para revisar o valor das multas arbitradas pela Administração, sob o argumento de violação ao princípio da separação dos poderes, cumpre esclarecer que tal assertiva não merece prosperar.

De fato, a competência originária para a fixação das penalidades administrativas compete ao órgão autuador, não se podendo admitir ingerência judicial no mérito administrativo, salvo quando evidenciada afronta a princípios constitucionais, os quais se impõem a todo e qualquer ato do poder público.

Assim, quando a atuação administrativa desborda dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade — corolários da Constituição Federal e fundamentos do Estado Democrático de Direito —, cabe ao Judiciário atuar, não para substituir o juízo discricionário da Administração, mas para restabelecer o equilíbrio e a justiça na aplicação da sanção.

No caso em tela, a decisão objurgada apenas exercitou o legítimo controle judicial sobre a atuação administrativa, reconhecendo que, embora formalmente adequadas, as multas originariamente impostas extrapolavam os limites do razoável, justificando-se, portanto, a sua redução para patamares condizentes com a natureza da infração e com a vedação do confisco.

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que assim já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART.
1º
DO DECRETO Nº
20.910
/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.[...]6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado. 7. Recurso não provido.(N.U
1017460-08.2022.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2024, Publicado no DJE 21/5/2024).

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPOCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É vedado ao Poder Judiciário incidir no mérito das decisões administrativas, sob pena de infringir o princípio da separação dos poderes, sendo possível, apenas, a verificação do respeito aos princípios abarcados na Constituição Federal.(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10170175720228110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 31/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2024)

Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida limitou-se a observar estritamente os ditames legais e jurisprudenciais, preservando a higidez e a legitimidade do ato administrativo, sem qualquer afronta à separação dos poderes ou à legalidade.

Nesse contexto, nego provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, por traduzir a correta aplicação do direito ao caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025